Tribunal: TJSP
Processo: 2099471-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA ORDEM – EXCESSO DE PRAZO INOCORRENTE – FEITO COM ANDAMENTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA ORDEM – EXCESSO DE PRAZO INOCORRENTE – FEITO COM ANDAMENTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2099471-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA e Paciente DIEGO HENRIQUE FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099471-57.2020.8.26.0000 -Voto no 19.924
2
Voto no 19.924
Habeas Corpus no 2099471-57.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA
PACIENTE: DIEGO HENRIQUE FONSECA
CORRÉUS: Alex David Gabriel de Araújo, Antônio Reis dos Santos, Carlos
Eduardo Arcanjo Zorante, Carlos Itamino Júnior, Diógenes Vinicius Benedito
Delfino, Flávia Rodrigues do Nascimento, Guilherme Henrique Garcia
Santos, Guilherme Rodrigues Gonzaga Gomes, Jéssica Fernanda Souza
Costa, Maicon Vinicius Vieira Pereira e Priscila Alves Gomes
IMPETRADA: MMa Juíza de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de
São José do Rio Preto
HABEAS
CORPUS

ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS PRESENÇA
DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRISÃO
PREVENTIVA
DECRETADA

DECISÃO
BEM
FUNDAMENTADA E DENTRO DOS LIMITES LEGAIS

NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A MANUTENÇÃO DA
ORDEM PÚBLICA IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA
ORDEM EXCESSO DE PRAZO INOCORRENTE FEITO COM
ANDAMENTO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS PRINCÍPIO
DA
RAZOABILIDADE

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado ROBERTO RIBEIRO DE ALMEIDA em favor de
DIEGO HENRIQUE FONSECA, sob a alegação de que estaria ele sofrendo
ilegal constrangimento por parte da MMa Juíza de Direito da 5a Vara Criminal
da Comarca de São José do Rio Preto nos autos da ação penal no
0035193-70.2018.8.26.0576.
Aduz, em síntese, que o paciente se encontra preso e
recolhido desde 18.09.2018, pela suposta prática de associação criminosa e
associação ao tráfico e que, até o momento, não houve qualquer decisão
acerca dos fatos narrados na denúncia, de modo que há evidente excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099471-57.2020.8.26.0000 -Voto no 19.924
3
prazo. Requer a conversão da preventiva em medidas cautelares diversas da
prisão (fls. 01/07).
Indeferindo-se a liminar e reputando-se, à oportunidade,
como dispensáveis as informações da autoridade coatora (fls. 412/419), a d.
Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls.
423/428), vindo os autos conclusos a esta relatoria em 03 de julho de 2020.
É o relatório.
Inicialmente, observo que o caso já é de conhecimento
desta magistrada, pois foi impetrado, anteriormente ao presente writ, o
Habeas Corpus no 2222363-36.2018.8.26.0000 em favor do mesmo paciente,
pugnando pela concessão da liberdade provisória ou medidas cautelares
diversas, denegada a ordem por votação unânime em 18.12.2018.
Há, ainda, dois outros Habeas Corpus impetrados nos
2288212-18.2019.8.26.0000 em favor da corré Priscila Alves Gomes;
2263812-71.2018.8.26.0000 em favor da corré Flávia Rodrigues do
Nascimento, também já analisados por esta Câmara Criminal.
Cabe lembrar, outrossim, que a via eleita não é adequada
para a análise do conjunto probatório, em razão da cognição sumária do
habeas-corpus, portanto, as provas amealhadas aos autos serão devidamente
analisadas no momento oportuno, por ocasião da prolação da sentença.
In casu, cumpre verificar que a ação penal é proveniente
de Procedimento Investigatório Criminal instaurado pelo GAECO (PIC
67/2017, deflagrado pela operação Octopus), destinado a apuração de
informações concretas sobre o atual funcionamento da organização criminosa
do “PCC Primeiro Comando da Capital”, além dos seus integrantes com
funções de relevância na estrutura da referida facção criminosa.
Assim, o paciente é investigado, juntamente com outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099471-57.2020.8.26.0000 -Voto no 19.924
4
32 (trinta e dois) acusados, pelos crimes de tráfico de drogas e associação
para o mesmo fim e, finda as investigações, houve o desmembramento do
feito, permanecendo nestes autos o paciente e outros 11 (onze) investigados
(fls. 10116 da ação penal).
Segundo a denúncia, o paciente DIEGO HENRIQUE
FONSECA, que se valia do vulgo “GG” para as comunicações de conteúdo
criminoso, durante o trabalho de monitoramento, fez uso das seguintes linhas
telefônicas, sem prejuízo de outras: (17) 99114-1275 e (17) 99217-8108,
ambas cadastradas em seu nome. Sabe-se que o acusado era o usuário
principal de mencionadas linhas telefônicas, conforme Relatório de
Identificação no 05 (fls. 4967/4977), ao qual se remete a leitura e que o
vincula pessoalmente aos diálogos.
Integrante “BATIZADO” da Organização Criminosa
“Primeiro Comando da Capital”, tinha no tráfico de drogas sua principal
forma de obter dinheiro, tal qual usual para os membros da ORCRIM, visto
que todos adquirem drogas em cotas mínimas do denominado “Progresso”.
Nesse sentido, múltiplos diálogos sobre tráfico de drogas, juntamente com
terceiros, inclusive outros acusados. Manteve contatos de interesse criminal
com os investigados “Sem Fronteiras”, “Citroen”, “Neymar/Carneiro”,
“Santista”. Conforme diálogos exercia a função de “LIVRO”, ou seja,
responsável pela manutenção do cadastro dos demais integrantes da facção,
sendo o “Livro Branco” para controle dos dados dos “batismos” e “Livro
Negro” para o controle dos afastamentos e inadimplências. Era afilhado do
acusado “Sem Fronteiras”, conforme este próprio admitiu em diálogo com o
acusado “Oitavo Anjo” no dia 18/12/2017. Foi chamado diversas vezes por
“dieguinho”,
diminutivo
de seu prenome, em múltiplos diálogos
interceptados. Participava de “batismos”, formalização de ingresso de novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099471-57.2020.8.26.0000 -Voto no 19.924
5
membros do PCC e afirmou manter arma de fogo. Foi excluído, no início de
2018 por uma das contravenções mais sérias para os demais integrantes, a
denominada “talaricagem”, conduta de se envolver sexualmente com mulher
de outro integrante. Em decorrência dessa contravenção, foi sequestrado e
brutalmente espancado mediante pauladas. Conforme protocolo do PCC, para
além da agressão e da exclusão de Diego, seu padrinho, o acusado “Sem
Fronteiras”, também foi punido, recebendo suspensão de 90 dias de suas
funções de “Inter da 17”, mesmo sendo essa a função operacional mais
elevada de qualquer regional.
Informa-se que, quando do cumprimento do mandado de
prisão temporária em desfavor de Diego, os policiais encontraram pequena
quantidade de cocaína, além de 754 microtubos vazios, com a finalidade de
se separar porções de entorpecente autos no 1500744-87.2018.8.26.0066
Barretos (conforme denúncia fls. 10151/10165 da ação penal).
E, tendo em vista o pedido de liberdade provisória
efetuado pela defesa de Diego Henrique Fonseca, ora paciente, invocando,
inclusive, a pandemia do coronavírus, o MM. Juízo a quo passou a analisar a
situação de todos os acusados, indeferindo-se o pleito nos seguintes termos:
“... Inicialmente, considerando o advento do art. 316, parágrafo único, passo
à análise da prisão preventiva em relação a todos os réus. O presente feito
teve origem em representação ministerial pela busca e apreensão domiciliar
e decretação de prisão temporária, ambas relativas a supostos integrantes da
organização criminosa 'PCC'. A representação se fundou em conversas
captadas através de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas. O
Ministério Público relata que foram identificadas duas células da
organização e para melhor logística de instrução e provas, considerando a
complexidade das relações, decidiu o Ministério Público pela oferta de duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099471-57.2020.8.26.0000 -Voto no 19.924
6
denúncias distintas, uma delas referente a estes autos. A prova da
materialidade dos crimes e indícios suficientes de autoria permanecem
inalterados, como se observa dos relatórios de identificação, conversas
mencionadas na denúncia e demais elementos de prova colhidos até a
presente data. A necessidade da constrição continua imperiosa, uma vez que,
em liberdade, com o simples uso de um celular, os réus poderiam retornar às
suas antigas funções na facção, fortalecendo a estrutura do crime
organizado. Da mesma forma os réus poderiam restabelecer as ligações da
facção com tráfico de entorpecentes da região, o que se sabe nefasto para a
sociedade e disseminação das drogas. Assim, a prisão se justifica na garantia
da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração da conduta criminosa,
o que não se alterou no curso dos autos. Acresço a esta decisão os
fundamentos já expostos nas demais decisões que analisaram a custódia
cautelar tanto nestes autos quanto no apenso onde decretada a prisão
temporária e preventiva, salientando que o art. 312, §2°, do CPP, não veda a
motivação aliunde, prática autorizada pela jurisprudência, especialmente
quando se faz referência à decisão emanada pelo Juízo, na qual não houve
alterações da razão do decidir (EREsp 1380658 RS 2013/00664410-1, STJ,
Relator Ministro Nefi Cordeiro, publicado no DJ em 28/05/2018). A alegada
falta de perigo no estado de liberdade do réu Diego Henrique, não convence.
Conforme exposta acima, em liberdade, o réu gera põe em risco concreto a
ordem pública, diante da provável reiteração da conduta criminosa,
reassumindo suas funções dentro da orcrim. Por fim, a pandemia do
COVID-19 não se mostra motivo suficiente, por ora, a concessão da
liberdade provisória, porquanto permanecem inalteradas as condições
fáticas que determinaram a segregação cautelar do réu. Além disso, dentre
todas as orientações das autoridades sanitárias, a recomendação mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099471-57.2020.8.26.0000 -Voto no 19.924
7
importante é o isolamento social. As pessoas recolhidas em estabelecimentos
prisionais já vivem em isolamento, excetuando-se as oportunidades em que
recebem visitas, usufruem de saídas temporárias e exercem o trabalho
externo. Assim, medidas de flexibilização do cárcere apenas permitiriam que
pessoas que já estão isoladas sejam novamente colocadas em convívio com
quem não está no sistema prisional. Nesta senda, em liberdade o réu seria
mais um possível vetor de proliferação do vírus aos seus familiares e pessoas
de seu convívio social. Estando o sistema prisional tomando as atitudes
necessárias aos cuidados de contaminação no ambiente carcerário, não há
justificativa para revogação da prisão. Por todo o exposto, mantenho a
custódia cautelar de todos os réus e indefiro pedido formulado por Diego
Henrique Fonseca. Tornem os autos conclusos após decorridos 90
(noventa) dias desta decisão.” (fls. 11350/11352 da ação penal).
Posta assim a questão, cabe frisar que a prisão cautelar,
realmente é medida de exceção, todavia, é a única adequada e eficaz para a
garantia da ordem pública, a qual não se presta apenas para prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas, também, para acautelar o meio social e
a própria aplicação da pena, porquanto observo que há indícios de que a
conduta da paciente seja praticada de forma reiterada.
Por outro lado, observa-se pela simples leitura das
decisões de 1o grau que a Magistrada não o fez de forma genérica e vaga, pois
no caso concreto a manutenção da prisão dos acusados foi analisada
detalhadamente, trazendo os elementos de convicção que motivaram a
medida de exceção.
Assim, as decisões de primeiro grau se encontram
devidamente fundamentadas, em total consonância com o artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal e artigo 312 do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099471-57.2020.8.26.0000 -Voto no 19.924
8
porquanto se basearam nas características e nas consequências do crime
cometido, além das particularidades da paciente.
Nessa linha, é certo que se exige que o Juiz ou o Tribunal
dê as razões de seu convencimento, e não que seja a decisão extensamente
fundamentada, dado que uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão
motivada (STF AgReg no AI 387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ
6.9.2002, p. 90; RE 566.087/RJ, rel. Min. Ellen Gracie Dje 25.10.2010).
Além disso, tal delito, em regra, nas peculiaridades em
que foi cometido fomenta a prática de crimes mais graves, seja por parte dos
“compradores” para adquirirem os entorpecentes, ou pelos “vendedores”,
cada vez mais fortalecidos em razão do número crescente de pontos de
vendas ou capacidade bélica para a “defesa” desses interesses escusos.
Nesse ponto, impossível deixar de destacar o elevado
número de processos envolvendo o tráfico de drogas, crime típico e intrínseco
ao crime organizado, que assola nossa sociedade, seja enfraquecendo os
serviços públicos, aumentando a demanda por tratamentos de saúde,
afastando crianças, adolescentes e adultos da educação e afrontando,
diuturnamente, a segurança, ou arrebanhando verdadeiro “exército” ao
cooptar “soldados” para a prestação de “serviços”, seja guardando,
transportando ou vendendo drogas e armas de fogo, além de corromper de
forma ativa e passiva agentes públicos.
Assim, as circunstâncias de crimes dessa natureza devem
ser avaliadas além dos contornos jurídicos, ou seja, de forma mais ampla,
também, sob o prisma ético, político e cultural, uma vez que se trata de
verdadeiro crime organizado, enraizando-se no cotidiano da sociedade e não
se limitando, apenas nas condições pessoais favoráveis ao acusado.
Com efeito, as situações particulares presentes exigem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099471-57.2020.8.26.0000 -Voto no 19.924
9
resposta estatal firme e imediata, sendo impossível compactuar com a
concessão de benefícios, não sendo recomendável que o acusado responda ao
processo em liberdade, devendo ser mantidas as medidas assecuratórias
fixadas em primeiro grau. E como é ressabido, alegadas condições favoráveis,
por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada.
Por fim, não há também excesso de prazo, cabendo
verificar que a denúncia foi oferecida aos 28.11.2018, dando-o como incurso
no artigo 35 da Lei no 11.343/06, em concurso material (artigo 69 do Código
Penal) com o artigo 2o, “caput”, e §§2o e 4o, inciso IV, da Lei 12.850/13,
havendo, inclusive o arrolamento de nove testemunhas pelo órgão acusador
(fls. 10122/10504). E, adotado o rito ordinário, mais benéfico aos acusados, a
denúncia foi recebida aos 06.12.2018 (fls. 10615/10618).
Ao depois, houve a citação dos acusados, a incluir o
paciente (fls. 10689 - Diego Henrique; 10747/10753 Guilherme Rodrigues;
10754/10755 - Maicon Vinícius; 10796/10797 - Antônio Reis; 10799/10800 -
Carlos Itamino; 10803/10804 - Flávia Rodrigues; 10805/10806 - Priscila
Alves; 10807/10808 Jéssica Fernanda; 10813/10816 - Carlos Eduardo;
10826/10829 - Alex David; 10830/10834 - Diógenes Vinícius; e
10836/10839 - Guilherme Henrique.
Na sequência foram nomeados Defensores Dativos para
os acusados que não constituíram advogados particulares, advindo, na
sequência, a apresentação das defesas preliminares: fls. 10809 (Diego
Henrique); 10899/10904 (Carlos Itamino); 10907/10909 (Maicon Vinícius);
10928/10932 (Alex David); 10936/10938 (Jéssica Fernanda); 10942/10945
(Guilherme Rodrigues); 10950/10953 (Diógenes Vinícius); 10960/10961
(Francisco José); 10962/10976 (Guilherme Henrique); 11041/11046 (Carlos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099471-57.2020.8.26.0000 -Voto no 19.924
10
Eduardo); 11048/11049 (Flávia Rodrigues); 11050 (Priscila Alves); e
11051/11052 (Antônio Reis).
E, afastadas as preliminares, foi ratificado o recebimento
da denúncia e designadas audiências de instrução para 25 e 26 de novembro
de 2019 (fls. 11056/11057 da ação penal).
Assim, realizados os atos solenes, a defesa do paciente
pugnou pela concessão da liberdade provisória, o que foi indeferido ao
fundamento de que “Mantenho a prisão preventiva do réu Diego Henrique
Fonseca, pois permanecem inalteradas as razões que ensejaram o seu
decreto. Trata-se de crime de extrema gravidade, que revela a periculosidade
do agente, sendo que a custódia cautelar é a única medida cabível para a
garantia da Ordem Pública e aplicação da Lei Penal. Assim, mantenho a
prisão preventiva decretada.”, oportunidade em que se deliberou pelo
aguardo de duas cartas precatórias expedidas para a oitiva de testemunhas
(fls. 11246/11248 e 11252/11254 da ação penal).
Na sequência, duas testemunhas de acusação foram
ouvidas na comarca de Barretos em 04.12.2019 (Carta Precatória no
0006601-57.2019.8.26.0066 fls. 11328/11330) e outra na comarca de
Catanduva
(carta
Precatória
no
0005955-43.2019.8.26.0132

fls.
11227/11230), estando os autos no aguardo do cumprimento de outra carta
precatória expedida para a comarca de Barretos, cuja oitiva estava designada
para 1o 04.2020 (fls. 11316).
Posteriormente o órgão acusador desistiu da oitiva de
referida testemunha e homologada a desistência, foi encerrada a instrução
criminal (fls. 11379/11381 e 11383), adveio, na sequência, a apresentação de
alegações finais pelo Ministério Público (fls. 11644/12114 da ação penal), já
intimados os defensores para apresentação dos memoriais no prazo comum de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099471-57.2020.8.26.0000 -Voto no 19.924
11
20 dias (fls. 12115/12116).
Portanto, é certo que não há demora injustificada no
trâmite do feito, pelo contrário, vê-se que seu andamento, diante das
peculiaridades do caso, pode ser considerado dentro do que é normal,
especialmente em se tratando de caso complexo, envolvendo doze réus, onde
houve a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e mandados
de intimação.
O excesso de prazo na formação da culpa, para
constranger, deve ser imotivado, fruto da desídia do Juízo, o que não se
verificou na hipótese dos autos.
Cabe lembrar que o prazo assinalado processualmente é
apenas um indicador para a celeridade do feito. Assim, não pode ser
contemplado apenas de forma aritmética, as diligências necessárias para a
instrução criminal devem ser observadas e consideradas para o
reconhecimento do excesso.
Além disso, cabe ao Poder Judiciário garantir a ordem
pública e a instrução criminal, além de não comprometer eventual colheita da
prova, especialmente no presente caso.
Improcede, assim, a alegação de excesso de prazo para a
formação da culpa, quando eventual demora se encontra justificada pelo
princípio da razoabilidade.
É
o
entendimento:
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
PARA O JULGAMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos
indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais servem como
parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso tão somente pela soma aritmética dos
mesmos, admitindo-se, em homenagem ao princípio da razoabilidade, certa variação, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2099471-57.2020.8.26.0000 -Voto no 19.924
12
acordo com as peculiaridades de cada caso, devendo o constrangimento ser reconhecido
como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser
atribuídos ao Judiciário. 2. Evidenciado que o intervalo entre o aforamento do recurso e
seu estado atual encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade, não se vislumbra, na
espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via eleita,
especialmente em se considerando a quantidade de pena que foi imposta ao impetrante-
paciente. 3. Ordem denegada, recomendando-se ao Tribunal de origem para que imprima
maior celeridade na apreciação do recurso defensivo aforado.” (HC 233.932/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 22/05/2013).
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade
na manutenção da custódia cautelar do paciente, impossível a concessão da
ordem.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora